Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I – O fato de o réu não ser encontrado para citação, no prazo previsto no art. 240 do CPC, só enseja a extinção, sem resolução do mérito, quando houver abandono do processo, depois de regularmente intimada a parte autora e o seu Advogado, nos termos dos arts. 272 e 485, § 1o, ambos do CPC. Não configurado o abandono.
II – Observados os princípios da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, a demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, conforme o art. 485, inc. IV, do CPC, em especial, quando evidenciado que o título que instrui a monitória estaria prescrito na hipótese de ajuizamento de nova ação, em prejuízo à credora, que não ficou inerte. Sentença anulada.
III – Apelação provida.